Tribunal: TJDFT
Processo: 0019197-56.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA INSTAURADA OBJETIVANDO COMPELIR A PARTE RÉ AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. Julgados improcedentes os pedidos, não se evidenciando condenação, sequer proveito econômico auferido pelas partes, bem assim, levando-se em conta que o valor atribuído à causa não é irrisório, há que ser mantida hígida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, com base no valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
2. Apelo não provido.